Tribunal: TJMT
Processo: 1026757-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026757-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RENILDO ERNESTO DE OLIVEIRA - CPF: 517.689.681-87 (AGRAVANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RONALDO DE PAIVA PASSOS - CPF: 861.668.839-00 (AGRAVADO), SILVANI RIBEIRO - CPF: 010.073.491-07 (AGRAVADO), CONRADO AGOSTINI MACHADO - CPF: 026.262.951-83 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA DE LAVOR. PEDREIRO AUTÔNOMO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À ARQUITETA RESPONSÁVEL PELO PROJETO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DE REGRESSO. INDEFERIMENTO MANTIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. REGRA DO ART. 373 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Renildo Ernesto de Oliveira contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ronaldo de Paiva Passos e Silvani Ribeiro, que indeferiu o pedido de denunciação da lide à arquiteta responsável pelo projeto da obra e deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a denunciação da lide da arquiteta responsável pelo projeto da obra; e

(ii) verificar se a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, é juridicamente adequada à relação contratual de empreitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC exige a existência de um vínculo jurídico prévio que imponha ao denunciado o dever legal ou contratual de regresso direto e automático.

No caso concreto, o agravante não comprovou qualquer relação contratual ou obrigação de garantia entre ele e a arquiteta, não havendo elementos que justifiquem o chamamento da profissional ao processo. A responsabilidade técnica da arquiteta vincula-se aos donos da obra, não ao executor autônomo (pedreiro).

A mera alegação de culpa de terceiro constitui matéria de defesa e não autoriza a denunciação da lide, podendo o agravante, se condenado, exercer o direito de regresso em ação autônoma, conforme o §1o do art. 125 do CPC.

A decisão de indeferimento do pedido evita tumulto processual e encontra respaldo na orientação jurisprudencial que restringe o instituto às hipóteses estritas da lei.

Quanto à inversão do ônus da prova, a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor. O contrato firmado entre os litigantes tem natureza de empreitada de lavor, regulada pelos arts. 610 a 626 do Código Civil, e não configura relação de consumo, pois o agravante é profissional autônomo, e não fornecedor em larga escala.

A jurisprudência do STJ reconhece que contratos de pequena empreitada não se submetem ao CDC, por ausência de habitualidade e vulnerabilidade do contratante (REsp 1.489.273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.08.2017; AREsp 886.442, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.11.2023).

Afastada a incidência do CDC, a distribuição do ônus probatório deve observar a regra geral do art. 373 do CPC: ao autor cabe provar o fato constitutivo do direito; ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Tal distribuição mostra-se mais justa e adequada, evitando a imposição de prova excessivamente onerosa ao pedreiro, cuja atuação se limita à execução do projeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A denunciação da lide pressupõe vínculo jurídico de regresso direto e automático entre denunciante e denunciado, inexistente entre pedreiro autônomo e arquiteta contratada pelos donos da obra.

A mera alegação de culpa de terceiro constitui defesa de mérito e não autoriza a denunciação da lide.

O contrato de empreitada de lavor firmado com profissional autônomo não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Na ausência de relação de consumo, o ônus da prova deve ser distribuído segundo a regra geral do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENILDO ERNESTO DE OLIVEIRA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo no 1000962-76.2023.8.11.0047) que lhe movem RONALDO DE PAIVA PASSOS e SILVANI RIBEIRO.

Em fase de saneamento do processo, o juízo singular indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelo Agravante em desfavor da arquiteta responsável pelo projeto da obra e, concomitantemente, deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos Agravados, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão.

Argumenta que, na qualidade de pedreiro, atuou como mero executor de um projeto técnico elaborado e, em tese, supervisionado pela arquiteta e urbanista Cintya Vieira Souto.

Defende que a responsabilidade da referida profissional decorre de obrigação legal e contratual assumida perante os Agravados, o que tornaria cabível a sua inclusão no polo passivo da demanda por meio da denunciação da lide, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, insurge-se contra a inversão do ônus da prova, alegando que tal medida lhe impõe a produção de prova diabólica, ou seja, a comprovação de um fato negativo.

Ressalta sua condição de hipossuficiência técnica e aponta que os Agravados não instruíram a petição inicial com documentos essenciais, como os projetos completos da obra, o que cerceia seu direito de defesa.

Pugna, liminarmente, pela suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido.

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Agravante pleiteia a denunciação da lide da arquiteta responsável pelo projeto, sob o argumento de que ela seria a verdadeira responsável técnica pela obra.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

O instituto da denunciação da lide, conforme dispõe o artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, é cabível quando o denunciado estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que for vencido no processo.

Trata-se de uma hipótese de intervenção de terceiros que exige a demonstração de um direito de regresso direto e automático, decorrente de uma relação jurídica preexistente entre o denunciante e o denunciado.

No caso dos autos, o Agravante não logrou êxito em comprovar a existência de tal relação.

Conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, não foi apresentado qualquer contrato de prestação de serviços, recibo de pagamento ou outro documento que atestasse um vínculo profissional entre o Agravante (pedreiro) e a arquiteta, do qual pudesse emergir um dever de garantia ou de indenização desta para com aquele.

A responsabilidade técnica da arquiteta, a princípio, vincula-a aos donos da obra, os Agravados, que a contrataram para a elaboração do projeto.

A mera alegação de que a culpa pelos vícios construtivos seria da projetista não configura, por si só, a hipótese legal de denunciação da lide.

Na verdade, tal argumento constitui matéria de defesa de mérito do Agravante, que busca eximir-se de sua responsabilidade por meio da quebra do nexo de causalidade, atribuindo a culpa a terceiro.

Essa tese poderá e deverá ser amplamente debatida e provada durante a instrução processual, especialmente por meio da prova pericial já deferida.

Ademais, o indeferimento da denunciação não acarreta prejuízo irreparável ao Agravante.

Caso, ao final da instrução, reste demonstrado que os vícios construtivos decorrem exclusivamente de falhas no
projeto arquitetônico
, a sua responsabilidade civil será afastada, e a demanda principal, julgada improcedente em relação a ele. Por outro lado, se for condenado e entender que a arquiteta concorreu para o dano, restará-lhe assegurado o direito de regresso em ação autônoma, conforme faculta o § 1o do artigo 125 do CPC.

A admissão da denunciação, neste momento, sem a clara demonstração do dever de regresso, poderia introduzir fundamento novo à causa – a discussão sobre a qualidade do projeto arquitetônico –, o que tumultuaria a marcha processual e comprometeria a celeridade, em prejuízo dos próprios autores.

Portanto, a decisão que indeferiu o pedido mostra-se prudente e alinhada à jurisprudência pátria, que restringe o cabimento do instituto às hipóteses estritas da lei.

Da Inversão do Ônus da Prova

No que tange à inversão do ônus da prova, contudo, assiste razão ao Agravante.

A decisão agravada fundamentou a inversão do encargo probatório na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que a relação jurídica estabelecida entre as partes – um contrato de empreitada de lavor, no qual o Agravante, como pedreiro, se obrigou a executar a obra para os Agravados, donos do imóvel – não se caracteriza como uma relação de consumo, mas sim como uma relação de natureza eminentemente civil.

A jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de empreitada em que o prestador de serviço é um profissional autônomo ou pequeno empreiteiro, contratado para uma obra específica e personalizada, sem que haja a figura de um fornecedor em larga escala, com atividade habitual e organizada para produção ou circulação de bens ou serviços no mercado de consumo. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE PISCINA. DECADÊNCIA DO DIREITO. APLICAÇÃO DO ART 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Aplica-se o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no artigo 618, Parágrafo único, do Código Civil de 2002 para os contratos de empreitada quando a relação não é consumerista e sim civil.

1.1. In casu, o contrato de empreitada firmado entre as partes esclarece a inexistência de relação de consumo, pois o contratante, munido de projeto de piscina, ao invés de contratar empresa especializada, resolveu contratar pedreiro particular para execução da obra, não podendo este ser enquadrado no conceito de fornecedor, especialmente porque não se verifica a devida habitualidade.

(STJ - REsp: 1489273 DF 2014/0269566-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/08/2017)

CONTRATO DE PEQUENA EMPREITADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. RESCISÃO. ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELAS PARTES... ASSIM TRATADOS NA SENTENÇA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO EXTRA PETITA. 2 - EM SE TRATANDO DE CONTRATO DE EMPREITADA DE PEQUENA MONTA, ESTE E... POR CULPA DO EMPREITEIRO, MAS SIM PROVADO PELO AUTOR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, IMPÕE-SE A RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA, APLICANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 623 DO CÓDIGO CIVIL . 4 - O LEGISLADOR

(STJ - AREsp: 886442, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/11/2023)

A relação é regida pelas normas específicas do Código Civil, notadamente os artigos 610 e seguintes, que tratam do contrato de empreitada.

Isso porque, observe-se, da Exordial, que se trata de contrato de empreitada firmado com pedreiro particular, profissional liberal, e não com sociedade empresária prestadora de serviços de construção, situação que não faz caracterizar a existência de relação de consumo entre as partes.

Nesse tipo de contratação, não se vislumbra a vulnerabilidade do "dono da obra" que justifica a proteção especial do CDC.

As partes, em regra, encontram-se em paridade de condições para negociar os termos do contrato, e a legislação civil oferece o arcabouço normativo adequado para dirimir eventuais conflitos, incluindo as regras sobre responsabilidade contratual e o ônus da prova.

Afastada a incidência do CDC, a distribuição do ônus probatório deve seguir a regra geral estabelecida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. Segundo este dispositivo, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Aplicando-se tal regra ao caso concreto, cabe aos Agravados, autores da ação, o ônus de comprovar a existência dos vícios construtivos, os danos sofridos e o nexo de causalidade entre estes e a execução da obra pelo Agravante. Por sua vez, ao Agravante, como réu, caberá demonstrar fatos que possam afastar sua responsabilidade, como a culpa exclusiva dos donos da obra, a culpa de terceiro (a projetista) ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Essa distribuição ordinária do ônus probatório mostra-se mais justa e equilibrada para a hipótese, pois não impõe ao pedreiro, profissional de conhecimento prático, a tarefa excessivamente onerosa de produzir prova técnica complexa sobre fatos negativos.

A elucidação da controvérsia técnica será realizada pela perícia judicial, e cada parte deverá utilizar o laudo pericial para corroborar as alegações cujo ônus probatório lhe incumbe.

Portanto, a inversão do ônus da prova, fundamentada em premissa jurídica equivocada – a aplicação do CDC –, deve ser afastada, restaurando-se o equilíbrio processual entre as partes.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão interlocutória agravada, tão somente para
afastar
a inversão do ônus da prova insculpida no Código de Defesa do Consumidor, determinando que a distribuição do encargo probatório observe a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025